Tribunal: TJMT
Processo: 1014609-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014609-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
PACIENTES: EDUARDO RODRIGUES RAMOS
FABIANO DA SILVA CAMPOS
JAILSON DIAS DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em prol de EDUARDO RODRIGUES RAMOS, FABIANO DA SILVA CAMPOS e JAILSON DIAS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que os mantêm segregados nos autos da Ação Penal n.o 0001555-50.2020.8.11.0008, Código 162454.
Relata que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em 26/03/2020, por cometerem, em tese, o delito contido no art. 157, §2o, II, do CP.
Sustenta o d. Impetrante, que a decisão que prevalece nos autos é oriunda de autoridade judicial incompetente para a sua decretação.
Esclarece que a prisão em flagrante foi homologada, e, em pós, houve a decretação da prisão preventiva pelo juízo da Comarca de Cáceres, local onde foram presos inicialmente os pacientes; entretanto, tendo em vista que o roubo ocorreu na Comarca de Barra do Bugres o feito foi redistribuído, porém, a autoridade apontada como coatora teria dado prosseguimento ao feito sem que homologasse as decisões anteriormente proferidas.
Forte nessa alegada nulidade processual, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvarás de solturas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelos acusados.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que não há comprovação nos autos que a matéria “não ratificação de decisões pretéritas” fora submetida à autoridade apontada como coatora.
Ademais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito dos acusados transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, visto que sequer rebate a necessidade da segregação provisória dos pacientes, pautando, tão somente, na suposta nulidade processual suscitada.
Logo, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo na ação penal acima referida, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos, em observância às exigências apontadas no art. 1.501, do capítulo VII, da Seção 22, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 41/2016-CGJ. Ademais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste mandamus. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator